Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Gratuidade De Justiça. Hipossuficiência Comprovada. Idoso. Diagnóstico de Neoplasia Maligna. Despesas Médicas Contínuas. Comprometimento Significativo da Renda Mensal. Concessão Do Benefício. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, justificando a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência jurídica gratuita é direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 do CPC.
4. O art. 99, §2o, do CPC, exige que o pedido seja instruído com documentação idônea que comprove a alegada hipossuficiência.
5. O agravante apresentou comprovantes de rendimentos mensais oriundos de aposentadoria e pensão por morte, além de laudo médico que atesta diagnóstico de câncer de próstata e comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$ 2.590,00, mensais, o que representa cerca de 30% de sua renda bruta, evidenciando a sua condição de vulnerabilidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova, por meio de documentação idônea, que os rendimentos mensais são comprometidos por despesas essenciais, inexistindo indícios de capacidade financeira suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: s/n.